Tribunal: TJDFT
Processo: 0725393-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725393-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PAULO RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por SÉRGIO PAULO RODRIGUES DE LIMA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo n.o 0706642-94.2019.8.07.0006, acolheu os embargos de declaração para rejeitar a alegação de nulidade da citação. A referida decisão está assim redigida (ID: Num. 48309435): “Alega a parte ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa pois não apreciou a questão afeta à validade da citação realizada por hora certa. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. A citação por hora certa, prevista no artigo 252 do CPC, apresenta condições e requisitos a serem observados pelo Oficial de Justiça no caso concreto. Assim, pela análise da certidão de ID. 48786876 tenho por válido o ato citatório praticado. Segue jurisprudência desta Corte nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. 1. Para se permitir que a citação se faça por hora certa é indispensável que o oficial de justiça entenda que a pessoa procurada está se ocultando para não recebê-la. 2. A suspeita de ocultação decorre da iniciativa exclusiva do meirinho a quem a lei deferiu a avaliação do comportamento da pessoa procurada. 3. Agravo desprovido. (Acórdão n.779124, 20130020121446AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/12/2013, Publicado no DJE: 22/04/2014. Pág.: 143)." Com relação aos demais atos de comunicação, cabe observar a inteligência do artigo 274 do CPC que imputa à parte a responsabilidade pela atualização de seus dados. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para REJEITAR a alegação de nulidade de citação. Preclusa esta decisão, considerando a relevância dada por este Juízo ao princípio conciliatório e em atenção ao que preconiza o art. 139, V, do Código de Processo Civil, determino a designação de audiência de conciliação REMOTA a ser realizada pelo NUVIMEC. (...).” Em suas razões recursais (ID: Num. 48309417), o agravante/requerido narra que o processo de origem trata de execução de título extrajudicial por inadimplemento de taxas condominiais de 2016 e 2017 (R$ 1.100,00 a R$ 1.300,00 em valores originais), em que o motivo principal da manutenção da dívida até 2022 deu-se por divergência na atualização dos cálculos. Afirma que a dívida está paga se utilizado o índice de correção adotado pelo STF, a taxa SELIC, e o desconto de 40% sobre a atualização para pagamento à vista, na norma interna do Condomínio. Discorre que a lide envolve, em síntese, “1) conforme já descrito, o Agravante já comprovou nos autos do processo de origem que já realizou o pagamento da dívida. Entretanto, os advogados da parte Agravada acabaram por ignorar o desconto de 40% na atualização para pagamento à vista de dívidas condominiais previstas em regulamentação interna do Condomínio, tudo para majorar eventuais honorários de sucumbência, aproveitando-se da aceitação da Citação inválida que impede os embargos à execução; 2) divergência do valor a ser pago, seja pelas multas aplicadas, seja pelos juros mensais aplicados, seja pelo índice de correção. A metodologia draconiana não é a mesma praticada por outros condomínios do DF. As multas costumam ser de 2% e juros de 1% e nada mais. Em pequenos condomínios com 10 a 20 unidades, as multas chegam a 10% como um meio de desestimular o inadimplemento. Nunca com percentuais de quase 30% em 1 mês como no CABV. Em sentido contrário, o Agravante vem pagando suas taxas com 5 dias de antecedência e não ganha sequer 5% de desconto; 3) aceitação do juízo a quo de uma citação inválida por hora certa de uma autoridade pública de alto escalão para dar prosseguimento a um processo em que a parte executada ficou completamente sem defesa, já que não tinha sido citado validamente. Além da citação inválida, a mesma não realizada dentro dos 45 dias (e nem mesmo em anos), conforme parágrafo único do Art. 238 do CPC. 4) aceitação do juízo a quo de intimações inválidas, todas as intimações foram inválidas, em que foi demonstrado que o Agravante sequer trabalhava no local há mais de ano e não as recebeu pessoalmente. 5) intimação irregular por Whatsapp que não pertence ao Agravante e por endereço eletrônico que não mais utilizava (espaço cheio) há mais de 2 anos. A última suposta intimação, para comunicar data do leilão, deu-se com envio para um e-mail antigo e lotado, que não foi aberto pela parte, conforme o próprio oficial de justiça fez prova nos autos. Não tem nenhum valor como intimação, e mesmo assim foi aceito como válido pela sra. Juíza de 1o grau que deu prosseguimento para a realização do leilão”. Destaca a Cláusula 5.8 do Contrato entre o Condomínio e o escritório de Advocacia, que estabelece a multa de 2% e juros de mora de 0,03% ao dia. Argumenta que as partes divergem da metodologia de atualização de valores considerada pelo Condomínio, que corresponde a várias vezes o valor que o condomínio recebe de investimento em CDB mensalmente. Alega que o inadimplemento do Condômino se torna algo vantajoso do ponto de vista econômico, uma vez que, no lugar de receber juros mais baixos, acaba por receber até 8 vezes o valor investido em CDB. Assegura que, com o fito de demonstrar boa-fé processual, art. 5o do CPC, o agravante procedeu à transferência em conta bancária do Bradesco do CABV em 100% do que acha ser o valor correto. Requer: “Em antecipação de tutela: a) o conhecimento e apreciação do presente agravo de instrumento, atribuindo-lhe o efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada proferida pelo juízo a quo nos autos do processo PJE no 0706642-94.2019.8.07.0006, até o julgamento final deste recurso, garantindo, assim, a segurança jurídica das partes envolvidas e evitando prejuízos irreparáveis, em especial quanto a possível marcação de novo leilão do imóvel único de família onde reside o Agravante. b) que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida a fim de suspender qualquer restrição de direito administrativo ou político interno em desfavor do Agravante, principalmente considerando a comprovação do pagamento bancário da dívida de 2016 e 2017 no dia 13/05/2022, por terceiro não interessado Antonio Iran Gaspar, e da diferença de cálculo em 23/12/2022, por terceiro não interessado Wesley Ricardo de Lima; bem como o depósito judicial da diferença de valores para pagamento à vista (com 40% de desconto da atualização) no dia 13/02/2023; b.1) em caso de acatamento do pedido anterior, caso a Agravada mantenha o tratamento diferenciado, mesmo com a comprovação da transferência do valor pelo Agravante e o depósito judicial, que sofra punição de multa diária, em valor discricionário do Julgador; c) o deferimento da gratuidade de justiça ao Agravante, considerando o exposto nesta petição e no anexo próprio, considerando o não recolhimento do preparo; Pedidos ordinários: d) que a citação realizada por hora certa, fora do horário de expediente do Grupamento e sendo demonstrado pelas provas que o próprio oficial de justiça fez quanto as suas tentativas no final de semana e na segunda-feira de manhã, fora do horário de expediente do órgão e em dias e horários que o Agravante não estava no local, que a citação seja considerada inválida; com isso requer, ainda: d.1) a extinção do processo, considerando a não citação válida do Agravante no prazo de 45 dias, conforme previsto no Art. 238, parágrafo único do CPC; e d.2) no caso de não atendimento do item anterior, a promoção da nulidade de todos os atos processuais, citatório ou intimatórios, de modo que sejam restabelecidos os prazos legais para a parte Agravante se manifestar nos autos e apresentar os devidos Embargos à Execução, conforme art. 914 a 920 do CPC, de modo a poder sustentar a tese de que a metodologia utilizada por este Condomínio não é seguida por vários outros Condomínios do DF que não mascaram multas como "desconto de pontualidade" e logo a seguir aplicam nova multa de 2% e atualizações fora de mercado que garantem o enriquecimento sem causa do ente privado coletivo e na cobrança judicial pelo escritório jurídico selecionado; e) que o poder Judiciário garanta o desconto de 40% sobre a atualização da dívida para pagamento à vista, conforme norma interna do Condomínio Agravado, RAG 09/2012, Art. 4o e parágrafo único do Art. 7o, independente do índice, multa e metodologia de atualização; e em atenção ao princípio da isonomia e com o fito de evitar o enriquecimento ilícito do Condomínio e do escritório advocatício; f) que o índice e metodologia de correção seja unicamente a SELIC, conforme entendimento do STF (ADC 59, ADC 58, ADI 5867 e ADI 6021) e STJ (descritos na peça), e que o valor já transferido por terceiros não interessados em conta bancária da Agravada, seja considerado como suficiente para o cumprimento do pagamento da dívida, em atendimento à teoria do adimplemento substancial, de modo a impedir o enriquecimento sem causa de qualquer das partes litigantes; f.1) no caso de deferimento do item "f", que seja promovida a sentença de extinção da execução e o arquivamento do feito e a devolução do valor total do depósito judical na conta do terceiro não interessado que realizou a transferência, conforme parágrafo único do art. 906 do CPC; f.2) no caso de indeferimento do item "f", que a metodologia de atualização seja a mesma aplicada no contrato anexo entre o CABV e o escritório jurídico, multa de 2% sobre o valor do dia do vencimento e 1% de juros ao mês; mesma metodologia aplicada na maioria dos condomínios do DF; g) que o valor da causa final seja proporcional ao valor com desconto, de modo que eventuais custas e sucumbências recaiam sobre o referido valor; h) que os honorários advocatícios sejam reduzidos para 5% do valor da causa com desconto para pagamento à vista, conforme §1o do Art. 827 do CPC; i) a intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Agravo de Instrumento; j) a reforma em definitivo da Decisão atacada para promover a nulidade de todos os atos judiciais ocorridos em desfavor da parte Agravante desde a citação inválida ou das intimações inválidas; k) o levantamento, nos últimos 5 anos, dos valores pagos, pelo Agravante, em dias antecipados, de modo a garantir a mesma proporção de desconto percentual que se exige de Agravante quando atrasa 1 dia do vencimento, garantindo isonomia de tratamento; l) considerando a desproporção financeira entre as partes, que seja aplicado o CDC ao caso e a teoria do adimplemento substancial, considerando que o que a gestão faz é uma prestação de serviços administrativos, em que a maioria o Agravante sequer utiliza. É um mero pagador de boletos; m) requer-se que o Julgador preste atenção no ponto de não disponibilização dos 40% de desconto pelo escritório de cobrança do Lago Sul ao Agravante, em seus cálculos, no pagamento à vista. Se entender que exista abuso de poder, que aplique as penas da litigância de má-fé.” Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Por meio do despacho, de ID: Num. 48433239, foi determinado que a parte agravante juntasse aos autos os documentos que comprovassem sua insuficiência financeira, os quais foram juntados no ID: Num. 48564237 a 48564239 e ID: Num. 48804617. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, o agravante pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Na hipótese, o fato de o recorrente receber salário elevado não elide a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada no ID: Num. 48804617. Isso porque, observa-se da documentação apresentada, de ID: Num. 48564237 a 48564239, que a renda do recorrente está comprometida com outros gastos da sua vida pessoal e familiar, sobretudo com gastos médicos de seus pais idosos e com sua filha. Ou seja, os documentos trazidos aos autos demonstram se tratar de despesas necessárias, habituais e minimamente dignas. Assim, para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. Dessa forma, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. No tocante à questão principal, o agravante alega, em suma, que (a) a citação e as intimações são inválidas, por estarem em dissonância com a legislação processual, visto que a citação de servidor público é realizada pessoalmente ou por meio de sua chefia e não em horário impróprio; (b) a dívida está paga, se utilizado o índice de correção adotado pelo STF, a taxa SELIC e o desconto de 40% sobre a atualização para pagamento à vista na norma interna do Condomínio; (c) há desproporção do valor da dívida e da determinação de leilão do imóvel; (d) a permanência da restrição política e administrativa pelo Condomínio é indevida, devendo retomar seus direitos de condômino. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida, referente à validade da citação e, consequentemente, das intimações, merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, porquanto, caso inobservadas as formalidades legais, não há alternativa senão o reconhecimento da nulidade da citação por hora certa e, por consequência, de todos os atos decisórios posteriores. No que tange aos demais pedidos formulados pelo agravante, destaco que não há possiblidade deste Tribunal de Justiça analisar tais questões, visto que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, apenas a questão referente à citação, se válida ou não, pode ser objeto de impugnação neste momento processual. Dito isso, neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para (a) CONCEDER os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante; e (b) CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador